Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722623-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FABIO JUNIO VIRGULINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Volkswagen S/A em face do despacho (ID 17649847, pág. 51) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Fabio Junio Virgulino da Silva, determinou a intimação do Agravante para ter conhecimento dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas do juízo e o advertiu que requerimento de nova diligência deverá ser acompanhado de prova da localização do veículo. O Agravante demonstra irresignação quanto à advertência contida no despacho, uma vez que a legislação não lhe impõe a prova da localização do bem. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de mandado de busca e apreensão tão logo indique o endereço para realização da diligência. É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois, conforme se infere do pronunciamento do d. Juízo a quo, a manifestação tem natureza jurídica de despacho que não é passível de recurso, a teor do disposto no art. 1.001 do CPC/15. Registro que a parte sequer indicou novo endereço para realização da diligência, razão pela qual inviável atribuir ao ato cunho decisório que lese suposto direito do Agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator